Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA 1.085 STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.
2. No caso concreto, o mutuário pediu o cancelamento da autorização de descontos em sua conta corrente referentes a dois empréstimos, o que deveria ter sido acatado pela instituição bancária.
3. O desconto da totalidade do salário do tomador do empréstimo extrapola o mero aborrecimento cotidiano, em flagrante ofensa aos direitos de sua personalidade, pois compromete o sustento de toda família, o que caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais. 3.1 O não atendimento ao requerimento de revogação do débito automático e o confisco do saldo da conta corrente afrontam os direitos de personalidade do cliente, caracterizando dano moral indenizável.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.